Tribunal: STJ
Processo: 0727248-27.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908169 - DF
(2025/0127105-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: WANESSA RODRIGUES DA SILVA MONTES - MG077061
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LETÍCIA FELIX SABOIA - DF058170
AGRAVADO
: AGOSTINHO ALVES BORGES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: THAIS CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - DF061313
LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO - DF000750A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
.
SÚMULA 182/STJ
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fed6ba2-9541-4c9f-9985-d2197496dd4d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908169 - DF
(2025/0127105-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: WANESSA RODRIGUES DA SILVA MONTES - MG077061
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LETÍCIA FELIX SABOIA - DF058170
AGRAVADO
: AGOSTINHO ALVES BORGES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: THAIS CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - DF061313
LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO - DF000750A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
.
SÚMULA 182/STJ
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja
Súmula 182/STJ
vista a ausência de impugnação específica do fundamento “
”
Súmula 284/STF
constante da decisão de admissibilidade do recurso especial (fls. 617-618).
Foram opostos embargos de declaração contra a decisão agravada, os
quais foram rejeitados (fls. 664-665).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao afirmar inexistente a
impugnação à
.
Súmula 284/STF
Sustenta que, no AREsp, houve tópico específico (item 3.2) destinado a
afastar a incidência da
, com argumentos de que se trata de
Súmula 284/STF
qualificação jurídica dos fatos e de que foram indicadas de forma pormenorizada as
violações legais (fls. 670-675).
Documento eletrônico VDA56171137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:21
Código de Controle do Documento: c6e9dbe8-120f-4841-be6f-1ae5943f4316

Aduz a primazia do julgamento de mérito e postula a reconsideração da
decisão ou o provimento para processamento do AREsp (fls. 676-677).
Impugnação ao agravo interno às fls. 681-684 na qual a parte agravada
alega que deve ser mantido o óbice da
por ausência de cotejo
Súmula 284/STF
analítico na alínea “c”, afirma a incidência das Súmulas
e
e requer a
5/STJ
7/STJ
aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) aplicação da
quanto aos arts. 10,
e 12 da
Súmula 83/STJ
caput,
; b) deficiência de fundamentação na alínea “c” do inciso III do
Lei 9.656/1998
art. 105
da Constituição Federal
) por ausência de cotejo analítico com mera
(Súmula 284/STF
transcrição de ementas; c) incidência das Súmulas
e
quanto aos arts. 186,
5/STJ
7/STJ
421, 422 e 423 do Código Civil (fls. 577-579).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou o descabimento da
em razão de suposta divergência interna
Súmula 83/STJ
no STJ sobre o rol da ANS, sustentou a não aplicação da
em termos
Súmula 284/STF
genéricos, invocou que a controvérsia seria de qualificação jurídica dos fatos e
defendeu a inaplicabilidade das Súmulas
e
por se tratar de valoração
5/STJ
7/STJ,
jurídica e subsunção normativa (fls. 581-595).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da
decisão que não admitiu o recurso especial nem eventual possibilidade de afastamento
do óbice apontado, notadamente quanto à
, cuja superação exigia a
Súmula 284/STF
demonstração de cotejo analítico, com indicação de similitude fática e interpretação
divergente, o que não ocorreu.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
.
Súmula 182/STJ
Ademais, verifico que o acórdão recorrido (fls. 474-485), ao realizar o
rejulgamento, apontou que: a decisão se encontra em conformidade com as teses
fixadas nos EREsps
e
; ausência de outro método eficaz,
1.886.929/SP
1.889.704/SP
efetivo e seguro no Rol; e incorporação do procedimento controverso no Rol da ANS.
Documento eletrônico VDA56171137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:21
Código de Controle do Documento: c6e9dbe8-120f-4841-be6f-1ae5943f4316

Portanto, rever a situação fática que fundamentou o acórdão recorrido no
sentido de verificação dos requisitos mitigadores da taxatividade do Rol da ANS
importaria o reexame de fatos e provas, situação obstaculizada pela
.
Súmula 7/STJ
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:21
Código de Controle do Documento: c6e9dbe8-120f-4841-be6f-1ae5943f4316

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.908.169 / DF
Número Registro: 2025/0127105-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07272482720208070001 202103921160 7272482720208070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : WANESSA RODRIGUES DA SILVA MONTES - MG077061
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LETÍCIA FELIX SABOIA - DF058170
AGRAVADO
: AGOSTINHO ALVES BORGES - ESPÓLIO
ADVOGADOS : THAIS CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - DF061313
LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO - DF000750A
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : WANESSA RODRIGUES DA SILVA MONTES - MG077061
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
LETÍCIA FELIX SABOIA - DF058170
AGRAVADO
: AGOSTINHO ALVES BORGES - ESPÓLIO
ADVOGADOS : THAIS CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - DF061313
Documento eletrônico VDA56427876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:26
Código de Controle do Documento: bfabcce6-407e-47a1-9a5b-a95287147aca

LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO - DF000750A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:26
Código de Controle do Documento: bfabcce6-407e-47a1-9a5b-a95287147aca